Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711830-97.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAREZ AGUIAR NETO, JOCIER DO NASCIMENTO BIANCHIN APELADO: EDUARDO PAULINO DOS SANTOS LIMA, JOCIER DO NASCIMENTO BIANCHIN D E S P A C H O Vistos, etc. Em suas contrarrazões recursais, JOCIER DO NASCIMENTO BIANCHIN, peticiona nos autos (ID 51385303) e sustenta que o processo principal (no 0708457-58.2021.8.07.0006) encontra-se em grau recursal pendente de julgamento. Afirma que é o caso de se suspender o julgamento da presente apelação até o trânsito em julgado do v. acórdão referente ao processo principal. É o relato do essencial. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. No mesmo sentido: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do pedido constante das contrarrazões de ID 51385303. P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator